Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730619-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANKLIN DE SOUZA OTONI EMBARGADO: CONDOMÍNIO CHÁCARA 43 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Franklin de Souza Otoni contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do ora embargado (ID no 65744009). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO